Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a omissão ou contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

2. Diante da precariedade de informações nos autos acerca dos bens do casal à época da separação, com fulcro no artigo 1.658 do CC, concluiu o acórdão objurgado que o ex-cônjuge tem direito à meação dos depósitos existentes à data da separação de fato.

3. Recurso conhecido e não provido.